Tribunal: TJES
Processo: 5009799-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009799-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENILSON GOMES
IMPETRADO: 3ª Vara Criminal de São Mateus
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5009799-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DENILSON GOMES

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

Advogado do(a) IMPETRANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, aparelhado com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
DENILSON GOMES
tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo
juízo da
3
ª Vara Criminal d
e
S
ão Mateus
.

O impetrante, em síntese, diz
não estarem preenchidos os requisitos necessários à segregação cautelar
do paciente, denunciado pela suposta prática de
estupro

(artIgo 213, do CP)
.

Id. 3498509, decisão
in
deferindo o pedido de liminar
.

Id. 3538537, informações prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
conhecimento
da impetração e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009799-17.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DENILSON GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente teria sido
preso em flagrante após ter constrangido a vítima a praticar ato sexual
. De acordo com os policiais participantes da diligência que culminou com a prisão (id. 3498509), a vítima teria participado de festejos em uma residência do Bairro Colina, em São Mateus/ES, ocasião em que, após estarem ambos a sós no local, o réu teria dado início a prática do crime, bem como, posteriormente, a vítima teria obtido sucesso em fugir, em um momento de distração do acusado.

E, a despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da oitiva, ainda na fase inquisitorial, dos policiais acionados pela vítima, e pelas declarações desta última.

É necessário salientar, nesse ponto, que especialmente no âmbito dos crimes contra a liberdade sexual, onde são praticados usualmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de grande relevância para o convencimento do magistrado.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Já anotei, em sede de audiência de custódia, que o paciente possui outros registros em seu desfavor. Situações estas que apontam para o perigo concreto que sua liberdade poderá representar à vítima, bem como à sociedade, além de que reforçam a necessidade da custódia cautelar.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF, HC 210312 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022)

Por fim, é relevante anotar que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.” (STJ, AgRg no HC 700.459/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3.
Circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento do acautelamento preventivo quando a custódia se demonstrar necessária e for devidamente justificada pelo juízo competente.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.